Tribunal: TJBA
Processo: 8068456-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068456-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIZ GABRIEL NOBRE ASSUNCAO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ALICE NOBRE ASSUNCAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. QUADRO CLÍNICO GRAVE. DEMORA NA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. CONDUTA PROTELATÓRIA DO INSS. NÃO REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que concedeu a antecipação da tutela para determinar a implantação imediata de auxílio por incapacidade temporária acidentário. A autarquia sustenta inexistência de propósito protelatório, imprescindibilidade da realização de perícia médica antes da concessão do benefício e exorbitância dos honorários periciais e das astreintes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estavam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de evidência antes da perícia judicial; (ii) estabelecer se o INSS preservou o direito de impugnar o valor dos honorários periciais fixados na decisão inicial, diante da sua inércia reiterada e (iii) definir se as astreintes arbitradas comportam modificação.

III. Razões de decidir
3. O quadro clínico apresentado evidencia incapacidade imediata e risco relevante, reforçado pela demora injustificada na marcação da perícia administrativa. O INSS descumpriu de forma reiterada determinações judiciais para depósito dos honorários periciais, configurando comportamento protelatório que autoriza a concessão da tutela de evidência (CPC, art. 311, I).

4. A inversão da ordem procedimental é legítima em casos que envolvem risco à subsistência do segurado, aplicando-se os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social e o in dubio pro misero.

5. A impugnação ao valor dos honorários periciais encontra-se preclusa. A autarquia foi regularmente intimada da decisão que os fixou e permaneceu inerte, de modo que a manifestação posterior revela-se incompatível com sua conduta anterior, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.

6. A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece parâmetros orientadores, conferindo o art. 95 do CPC discricionariedade ao magistrado. Ausente exorbitância manifesta, mantém-se o quantum fixado.

7. As astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial têm natureza coercitiva e permanecem válidas quando proporcionais e compatíveis com a resistência injustificada da parte, admitindo revisão apenas se demonstrada excessividade ou inadequação (CPC, art. 537, § 1º)

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 223, 311, I, 507; Lei 8.213/91, art. 129-A; Resolução CNJ nº 232/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8068456-74.2025.8.05.0000
, sendo agravante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e agravado(a) LUIZ GABRIEL NOBRE ASSUNCAO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça